Tribunal: CARF
Processo: 10680.906186/2013-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Beltcher da Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.906186/2013-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.721 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de outubro de 2022
Recorrente
MANGABEIRAS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
RETIFICAÇÃO
DE
DCTF.
ERRO
DE
FATO
PROVADO.
ADMISSIBILIDADE.
Admite-se a retificação de Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais quando fundamentada na correção de erro de fato originalmente
cometido e comprovado mediante documentação hábil e idônea.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR. CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
COMPENSAÇÃO. ADMISSIBILIDADE.
É reconhecido o direito à repetição de indébito ao contribuinte, e homologa-se
a compensação declarada, quando o correspondente crédito ofertado reúne os
atributos de certeza e liquidez.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão 09-72.552, da 2a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG), que considerou
improcedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.906186/2013-87
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.721 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.906186/2013-87

Na origem, a pessoa jurídica apresentara Declaração de Compensação
(“DCOMP”) n° 24083.04300.231112.1.7.04-2617, objetivando liquidar débito próprio com
crédito decorrente de pagamento efetuado a maior que o devido, a título do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica do 4o trimestre de 2011.
A Unidade de jurisdição, ao processar a DCOMP em questão, denegou o crédito
ofertado pelo contribuinte, posto que o valor pago fora integralmente alocado ao débito outrora
confessado em Declaração de Débitos e Créditos Federais (“DCTF”).
Ciente do Despacho Decisório, a pessoa jurídica manifestou inconformidade,
alegando ter se equivocado na apuração do IRPJ do 4o trimestre de 2011. Retificou a DCTF e
instruiu seu recurso inaugural com a referida declaração retificadora, bem como forneceu cópia
da respectiva Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (“DIPJ”).
O colegiado a quo, ao se debruçar sobre o recurso, julgou-o improcedente, com
base nestes termos:
A diferença entre o valor constante da DCTF original e a retificadora/ativa corresponde
a R$ 2.429,77 e valor superior a esse, na monta de R$ 2.698,50, foi pleiteado no
PERDCOMP
36935.74032.231112.1.7.04-7020
discutido
no
processo
10680.906185/2013-32, vinculado ao mesmo DARF, Código de Receita e Período de
Apuração.
Assim, somente a diferença no valor de R$ 2.429,77 seria passível de discussão e essa
já está sendo pleiteada em outro PERDCOMP.
Portanto, não existe direito creditório que possa sustentar o PERDCOMP aqui em
análise, mostrando-se até abusivo o pleito da contribuinte, porque sem qualquer
embasamento.
Irresignada, recorre a pessoa jurídica a este Conselho, reafirmando o cometimento
de erro original na apuração do IRPJ devido. Apresenta, em sede do Recurso Voluntário,
memória de cálculo do imposto, peças contábeis, comprovantes de retenções sofridas na fonte e
de pagamentos efetuados para o tributo em referência.
Registre-se que a estes autos está apensado o processo n° 10680.907535/2013-88,
contendo mera reprodução dos documentos acostados ao principal.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos para sua
admissibilidade. Logo, dele conheço.
Preliminarmente, tenho que os novos documentos carreados aos autos devam ser
plenamente recebidos, em razão do que reza o art. 16, § 4o, alínea “c”, do Decreto n° 70.235, de
6 de março de 1972, para que surtam os efeitos almejados pelo contribuinte, qual seja, a prova do
erro cometido no cálculo do IRPJ confessado na DCTF original.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.721 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.906186/2013-87

O contribuinte comprova ter efetuado 3 (três) pagamentos distintos para o IRPJ do
4o trimestre de 2011, um deles em duplicidade, todos na mesma data, totalizando
R$ 23.940,24:
Código de
Receita
Período de
Apuração
Data de
Vencimento
Data de
Arrecadação
Número do
Documento
Valor
pago
2089
31/12/2011 31/01/2012
31/01/2012 10100803863021234 9.854,08
2089
31/12/2011 31/01/2012
31/01/2012 10100803863021252 4.232,08
2089
31/12/2011 31/01/2012
31/01/2012 10100803863021299 9.854,08
Na DCTF original, confessara o débito no montante de R$ 9.854,08. Retificou a
DCTF, reduzindo o IRPJ devido no período para R$ 7.424,31. Na DCTF retificadora, vinculou
dois pagamentos ao débito:
Valor pago
Valor alocado
ao débito
Saldo do
pagamento
4.232,08
4.232,08
-
9.854,08
3.192,23
6.661,85
9.854,08
-
9.854,08
Totais
23.940,24
7.424,31
16.515,93
Embora não haja uma identificação precisa do recolhimento de R$ 9.854,08
referido na DCTF e na DCOMP (efetuado em duplicidade), o contribuinte gerou e forneceu,
nesta fase recursal, controle de uso do indébito total, de R$ 16.515,83. Deste montante, utilizara,
na DCOMP em apreço, R$ 3.963,35 e, consideradas todas as compensações vinculadas, restara
crédito sem qualquer emprego.
O colegiado de primeira instância pautou-se nos elementos disponíveis no
processo e nos autos vinculados (10680.906185/2013-32). Não houvesse prova nova em favor da
Recorrente, nada haveria a reformar na decisão recorrida.
Assim sendo, reputo suficientemente comprovada a procedência do crédito
pleiteado pela Recorrente, posto que: (i) o levantamento da base de cálculo do IRPJ devido para
o 4o trimestre de 2011 está em harmonia com as receitas contabilizadas; (ii) as retenções do
imposto sofridas na fonte foram satisfatoriamente confirmadas; (iii) os rendimentos que deram
azo às retenções foram contabilizados e levados à tributação; (iv) os pagamentos efetuados
restam plenamente evidenciados; e (v) havia saldo disponível do indébito para dar cobertura à
compensação declarada.
Na hipótese dos autos, admite-se a retificação de DCTF, nos termos das
orientações emanadas da própria Administração Tributária por meio do Parecer Normativo Cosit
n° 2, de 28 de agosto de 2015.
Atendidos, portanto, os requisitos de liquidez e certeza do crédito ofertado à
compensação (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, reconhecendo à
Recorrente o direito creditório de R$ 3.963,35 (três mil, novecentos e sessenta e três reais e trinta
e cinco centavos) e homologando a compensação declarada até o limite do direito creditório ora
reconhecido.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.721 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.906186/2013-87

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 81
DF CARF MF
Original